Tribunal: TJPA
Processo: 0800605-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800605-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: IDENILSON GAMA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 157, §2º-A, INCISO I E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO
. ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MÚLTIPLOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior
.
Ordem não conhecida nesta parte.

2 – A ausência de representante do Ministério Público e da defesa em audiência de custódia configura mera irregularidade. A
constrição cautelar determinada em audiência de custódia será ilegal apenas se desatendidos os requisitos legais da prisão ou se a autoridade judicial deixar de observar aos direitos constitucionais do preso - o que, no caso, não ocorreu.

3 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

3.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes e fez-se necessária a realização de perícia técnica para incrementar o conjunto probatório.

4 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

5 –
Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Alfredo de Jesus Souza do Couto, em favor de
Idenilson Gama de Oliveira,
que responde a ação penal de nº 0001205-37.2019.8.14.0130 junto ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 157, §2º-A, inciso I e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante sustenta, primeiramente, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, uma vez que
“o paciente está PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE 02/02/2018 (356 dias) e a ação penal originária é relativamente simples. A audiência de instrução foi realizada após 236 dias da prisão. A perícia requisitada pela acusação já se pendura 120 dias”
. Destaca, em especial, que
“desde do dia (sic) da audiência de instrução e julgamento que ocorreu em 02/10/2019 até o dia 29 de janeiro de 2020 data que o juízo coator emitiu novo oficio ao CENTRO DE PERICIA, a requerimento do Ministério Público, já se passaram 3 meses, e 28 dias (120 dias)”.

Aduz, ainda, a inidoneidade de fundamentos a lastrear a prisão preventiva.

Assevera a ilegalidade do decreto preventivo, uma vez que a audiência de custódia se deu sem a presença da defesa, bem como do representante do Ministério Público.

Por fim, destaca as condições pessoais favoráveis ao apelante, pois é primário, possui residência fixa e tem boa conduta social.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente seja posto em liberdade e, ao final, pede a ratificação da medida.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 2.674.405).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.686.191).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 2.735.052).

É o relatório
.

VOTO

No que tange ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal ante a inidoneidade de fundamentos para justificar a constrição cautelar, ressalto que já foi objeto de julgamento por este e. Tribunal nos autos do HC n.º 0807182-76.2019.8.14.0000, também impetrado pelo coacto, o qual, à unanimidade, foi denegado, nos termos da seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º I e II C/C ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. FEITO COMPLEXO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva se os autos demonstram a materialidade e os indícios de autoria, bem como apontam a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, já que os autos dão conta que
o paciente participou de associação criminosa que atendia às ordens de integrante de uma organização criminosa com abrangência nacional.

2.

O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes (4 réus), além de haver a necessidade da expedição de cartas precatórias.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem denegada, por unanimidade.” (grifos próprios)

Assim, evidenciando-se que já foi realizada a prestação jurisdicional quanto à referida questão, verifica-se, neste particular, que a pretensão deduzida na presente impetração configura inadmissível reiteração de pedido, sendo, portanto, inviável sua cognição.

Nesse sentido, cito, por todos, precedente do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 142.688/SP, de minha relatoria.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus”
(HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RHC 144339 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”
(grifo nosso)

Ante tais considerações,
não conheço deste pedido
.

Em relação à alegação de ilegalidade do decreto preventivo porque a audiência de custódia foi realizada sem defesa técnica e ante a ausência de representante do Ministério Público, não merece prosperar.

Verifica-se no documento acostado ao Id. nº 2.668.081, que a audiência de custódia realizada em 11.02.2020 - na qual foi convertida, de forma fundamentada, a prisão em flagrante do coacto em preventiva -, ocorreu sem a presença da defesa do acusado e do Ministério Público e, a despeito disto, estes foram devidamente cientificados dos termos do ato posteriormente.

Vale ressaltar que a audiência de custódia é realizada em fase pré-processual, ou seja, quando o contraditório e a ampla defesa ainda não são princípios norteadores do processo e, diante de prejuízo comprovado, causa de nulidade (súmula 523 do Supremo Tribunal Federal).

Assim,
“a despeito da ausência do Defensor do Paciente na audiência de custódia, não há que se falar em nulidade da prisão preventiva, tendo em vista que até mesmo ‘a não realização de audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da segregação cautelar, desde que observadas as garantias processuais inerentes ao processo penal constitucional.’
(STJ - HC: 473991 SC 2018/0269740-0, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)
.

A jurisprudência desta e. Seção de Direito Penal reverbera o entendimento dos Tribunais Superiores:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMAS DE USO RESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E RECEBEU A DENÚNCIA. REAPRECIAÇÃO FUNDAMENTADA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. EVENTUAIS ILEGALIDADES SUPERADAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. MERCANCIA ILÍCITA PRATICADA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. PACIENTE QUE MANTINHA ILEGALMENTE EM DEPÓSITO ARMAS DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO, TODAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, BEM COMO MUNIÇÕES E ARTEFATO EXPLOSIVO COM DETONADOR, ALÉM DE VEÍCULO OBJETO DE CRIME. DELITOS DE GRAVIDADE CONCRETA COM ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a não realização da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Se assim é, na hipótese dos autos, não há que se falar em nulidade, tendo em vista que a audiência de custódia foi realizada e, a despeito da ausência do representante do Ministério Público e do defensor, o paciente teve seus direitos observados pelo Juízo. Ainda que assim não fosse, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a posterior reapreciação da custódia cautelar pelo magistrado, nos termos da jurisprudência pátria, tornam superada a alegação de nulidade.

.................................................................................................................

(TJ-PA - HC: 08036538320188140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/06/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 05/06/2018)”

Ademais, anote-se, ainda, que o fato da prisão do coacto ter se dado em 08.02.2019 e a audiência de custódia ter sido realizada em 11.02.2019, o relaxamento da prisão não será consequência natural. Primeiramente porque a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia sob pena de ensejar o relaxamento obrigatório da constrição é inovação legislativa trazida pela lei nº 13.964/2019, que entrou em vigor em janeiro de 2020, ou seja, após a realização da audiência de custódia na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente (11.02.2019) e, como se sabe, no Direito Processual Penal,
tempus regit actum
, ou seja, a lei em vigor no momento em que o ato acontece deverá regulá-lo.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, é importante frisar que, neste ponto, a lei nº 13.964/2019 – conhecida como “pacote anticrimes” – foi suspensa por decisão do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao argumento de que o coacto sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está preso preventivamente desde 02.02.2018 e que, desde a ocorrência da audiência de instrução e julgamento, transcorreram mais de 4 meses, é preciso que se atente para as peculiaridades do caso em questão, uma vez que o prazo para a conclusão da instrução processual não pode ser tomado com base em critérios matemáticos absolutos, que desatenderiam os objetivos da jurisdição.

No caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de prazo, pois, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, fica claro que a ação penal se encontra em regular andamento, tomando apenas o tempo necessário à análise e tramitação dos autos, pois se trata de feito complexo, que envolve 4 réus - além de um menor e trata de vários crimes.

Ademais, houve ainda a necessidade de realização de perícia técnica para fins de
“comparar arquivos de áudio extraídos dos telefones celulares dos réus com o áudio colhido na audiência de instrução e julgamento, para esclarecer se o réu Anderson é o autor dos áudios transmitidos aos corréus, por meio do aplicativo Whatsapp”.

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto,
conheço em parte da ordem
e, na parte conhecida,
denego.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 03/03/2020